Tribunal: STF
Processo: HC 88245
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-11-16
Data de publicação: 2006-11-16

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. CRIMES DE ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO
   AO PUDOR. ARTS. 213 E 214 DO CÓDIGO PENAL. FORMA SIMPLES.
   CONFIGURAÇÃO. CRIMES HEDIONDOS. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS
   DENEGADO.
1.      A jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou
   entendimento no sentido de que, nos casos de estupro e atentado
   violento ao pudor, as lesões corporais graves ou morte traduzem
   resultados qualificadores do tipo penal, não constituindo
   elementos essenciais e necessários para o reconhecimento legal da
   natureza hedionda das infrações.
2.      Em razão do bem jurídico
   tutelado, que é a liberdade sexual da mulher, esses crimes, mesmo
   em sua forma simples, dotam-se da condição hedionda com que os
   qualifica apenas o art. 1º da Lei n. 8.072/90.
3.      Habeas corpus
   denegado.